Tribunal: TJSP
Processo: 2098964-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. VERBAS DECORRENTES DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, O QUE OCORREU APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. RELAÇÃO TRABALHISTA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL, NOS TERMOS DO ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/05. PLANO DE RECUPERAÇÃO QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DESSES

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. VERBAS DECORRENTES DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, O QUE OCORREU APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. RELAÇÃO TRABALHISTA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL, NOS TERMOS DO ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/05. PLANO DE RECUPERAÇÃO QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DESSES CRÉDITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000618088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2098964-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CONSTRULEV
INDÚSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e POLYSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado MARNEI LUIS CARDOSO FERREIRA
JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2098964-96.2020.8.26.0000 -Voto no 24734
2
Voto no 24734
Agravo de Instrumento no 2098964-96.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais)
Juiz(a): João de Oliveira Rodrigues Filho
Agravantes: Construlev Indústria e Comercio de Plasticos Ltda - Em Recuperação
Judicial e Polysul Industria e Comercio de Plasticos Ltda - Em Recuperação Judicial
Agravado: Marnei Luis Cardoso Ferreira Júnior
Interessado: Daniela Tapxure Severino
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
TRABALHISTA.
INDEFERIMENTO.
MANUTENÇÃO.
VERBAS DECORRENTES DA RESCISÃO DO CONTRATO
DE TRABALHO, O QUE OCORREU APÓS O PEDIDO DE
RECUPERAÇÃO. RELAÇÃO TRABALHISTA POSTERIOR
AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA
EXTRACONCURSAL, NOS TERMOS DO ART. 49, CAPUT,
DA LEI No 11.101/05. PLANO DE RECUPERAÇÃO QUE
AFASTA A POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DESSES
CRÉDITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
proferida às fls. 79 dos originais, que, no âmbito da ação de recuperação judicial das
agravantes, indeferiu o pedido de habilitação de crédito formulado por Marnei Luis
Cardoso Ferreira Junior:
“Acolho como razões de decidir a manifestação da administradora (fls. 38/39,
corroborada pela cota ministerial (fls. 75/77), onde opina-se pela extinção do
feito, em razão do crédito não se submeter aos efeitos da Recuperação Judicial.
Deste Modo extingo o presente feito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC..”

Insurgem-se as recuperandas, sustentando, em síntese, que, em
respeito aos princípios da preservação da empresa e da competência do Juízo da
recuperação para deliberar sobre os atos de disposição patrimonial das recuperandas, a
jurisprudência firmou o entendimento de que a execução dos créditos trabalhistas
constituídos após o pedido de recuperação deve prosseguir no Juízo universal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2098964-96.2020.8.26.0000 -Voto no 24734
3
Alegam, também, que não há dispositivo legal que impeça o credor
extraconcursal de habilitar o seu crédito na recuperação, e que tanto as recuperandas, como
os credores, concordaram com a habilitação do crédito.
Não houve pedido de liminar recursal (fls. 194).
Manifestação da administradora judicial às fls. 197/200 pelo não
provimento do recurso.
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça às fls. 206/207,
também pelo não provimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
I) Anota-se que o pedido de recuperação judicial foi formulado pelas
ora agravantes em 22/01/2014 e o plano foi homologado em 07/07/2015 (fls. 2.029/2.031
dos originais).
A presente habilitação refere-se a crédito decorrente de acordo
firmado em reclamação trabalhista ajuizada em 2017 (fls. 29/30 dos originais).
O vínculo empregatício com o agravado perdurou entre 16/03/2015
a 19/09/2016 (fls. 28 dos originais).
II) Em que pese o inconformismo das recuperandas contra a r.
decisão que indeferiu o pedido de habilitação do crédito, o presente agravo não comporta
provimento.
Isso porque, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/05,
“estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido,
ainda que não vencidos”, o que não é o caso do crédito do agravado Marnei Luis Cardoso
Ferreira Junior.
Primeiro, porque a relação trabalhista com as recuperandas iniciou
após o pedido de recuperação (em 16/03/2015, conforme fls. 28 dos originais).
Além disso, o crédito em questão diz respeito a verbas trabalhistas
decorrentes da rescisão do contrato de trabalho, o que também ocorreu após o pedido de
recuperação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2098964-96.2020.8.26.0000 -Voto no 24734
4
Ou seja, o fato gerador do crédito perseguido é posterior ao pedido
de recuperação.
Logo, esses valores possuem natureza extraconcursal, devendo ser
perseguidos pelas vias próprias, conforme previsto especificamente na cláusula 8.5 do
próprio plano de recuperação (fls. 1.248/1.338 e 1.661/1.672 dos originais) aprovado pelos
credores a ele submetidos:
“8.5. CREDORES NÃO SUJEITOS.
Este Plano não contempla proposta específica para os Créditos não
sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, por força do artigo 49 da
LRF. Os mesmos serão negociados individualmente de acordo com a
particularidade de cada crédito, porém no fluxo de caixa projetado,
conforme anexo I, já estão provisionadas verbas para os pagamentos
destes créditos.” (fls. 1.271 dos originais)
Anota-se, também, que tal cláusula 8.5 não foi alterada no aditivo ao
plano de recuperação juntado às fls. 1.661/1.672 dos originais.
Ademais, destaca-se que, no mesmo sentido, já decidiu esta 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial em outros casos semelhantes envolvendo a
“Construlev Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.”: AI no 2104133-98.2019.8.26.0000
(Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. em 10/07/2019), AI no 2071323-70.2019.8.26.0000 (Rel.
Des. Alexandre Lazzarini, j. em 10/07/2019), AI no 2104105-33.2019.8.26.0000 (Rel. Des.
Alexandre Lazzarini, j. em 14/08/2019), AI no 2119471-15.2019.8.26.0000 (Rel. Des.
Alexandre Lazzarini, j. em 14/08/2019), AI no 2144129-06.2019.8.26.0000 (Rel. Des.
Alexandre Lazzarini, j. em 27/08/2019), AI no 2143312-39.2019.8.26.0000 (Rel. Des.
Alexandre Lazzarini, j. em 27/08/2019), AI no 2173916-80.2019.8.26.0000 (Rel. Des.
Alexandre Lazzarini, j. em 03/10/2019), AI no 2173942-78. 2019.8.26.0000 (Rel. Des.
Alexandre Lazzarini, j. em 03/10/2019), AI no 2184199-65.2019.8.26.0000 (Rel. Des.
Alexandre Lazzarini, j. em 11/10/2019), AI no 2182650-20.2019.8.26.0000 (Rel. Des.
Alexandre Lazzarini, j. em 11/10/2019), AI No 2219179-38.2019.8.26.0000 (Rel. Des.
Alexandre Lazzarini, j. em 16/12/2019), AI no 2200125-86. 2019.8.26.0000 (Rel. Des.
Alexandre Lazzarini, j. em 16/12/2019).
Inclusive, os embargos declaratórios opostos até o momento também
foram rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2098964-96.2020.8.26.0000 -Voto no 24734
5
III) Diante de tais fundamentos, a r. decisão agravada deve ser
mantida em sua integralidade.
Isso posto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)